Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. ACOLHIDA. REVELIA DO RÉU. NÃO CONSTADADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA AGÊNCIA BANCÁRIA. PAI E FILHO. BLOQUEIO DE SENHA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A pretensão do autor é obrigar o banco a promover a transferência de valores da conta bancária do menor à conta do genitor, independente do cadastramento e uso de nova senha, além da indenização por danos morais".
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca: a) pelo acolhimento da preliminar da inserção do nome de seu genitor no polo ativo da demanda; b) pelo deferimento da tutela de evidência para efetivação da transferência de todos os valores existentes em sua conta para a conta de seu pai; c) alternativamente, o deferimento da tutela de evidência para que o banco habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular; d) caso indeferida a tutela de evidência, no mérito, o cumprimento da obrigação de fazer pelo apelado, para que efetive a transferência de todos os valores existentes em sua conta para a conta de seu genitor; e) alternativamente, que a instituição financeira habilite as funções de pagamento e transferência de sua conta, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo do Banco no celular Android; f) pelo arbitramento de multa diária, por eventual descumprimento de ordem judicial, a ser revertida em seu benefício; e g) pelo acolhimento da tese de revelia do recorrido, em primeira instância, ou a condenação do réu ao pagamento de indenização dos danos morais suportados em virtude da falha de prestação dos serviços bancários e desassossego psíquico do menor e seu genitor, em valor a ser arbitrado, não inferior a R$ 12.531,32.
2. Do litisconsórcio ativo. 2.1. A lei processual atribui ao julgador a decisão sobre a pertinência do litisconsórcio facultativo, a fim de que sejam alcançadas as melhores condições para o regular processamento do feito. 2.2. Dispõe o art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa". 2.3. No caso dos autos, a pretensão dos autores é de natureza comum, uma vez que são pai e filho buscando o mesmo objetivo. Ademais estão patrocinados pelo mesmo advogado, o genitor, Sr. Frederico Augusto. 2.4. Dessa forma não há qualquer óbice para a inclusão do pai do menor no polo ativo da demanda.
3. Da revelia do réu. 3.1. De início, cabe ressaltar que o apelado apresentou contestação no prazo legal. 3.2. O Ministério Público em seu parecer no juízo de origem apontou que a contestação apresentada não impugnou especificamente os fatos, o fez de forma genérica. 3.3. Em que pese a parte ré não ter impugnado especificamente os fatos da inicial, isso não implica em revelia. Porquanto. Manifestou-se dentro do prazo que lhe foi oferecido. 3.4. Desse modo, não há se falar em revelia. 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Acerca da aplicação de multa pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de evidência não assiste razão ao autor. 4.1. Isso porque, em que pese a parte ré ter se manifestado após 11 dias da decisão que deferiu a tutela de evidência, ela se manifestou no feito oferecendo uma solução para o impasse entre as partes, atendendo o objetivo almejado pelo autor e seu genitor. 4.2. Com efeito, não se mostra plausível a aplicação da multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. 4.3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada.
5. Dos danos morais. 5.1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 5.2. A sanção pela ocorrência dos danos morais consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Inclusive, o inciso X, art. 5o da Constituição Federal assegura o direito à indenização decorrente de dano moral. 5.3. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 5.4. No caso, não houve serviço defeituoso, pois como já explanado as operações bancárias são feitas através da utilização de senha pessoal ou identificação positiva. 5.5. Ainda que a senha do autor tenha sido bloqueada e não tenha ocorrido sua revalidação à época, em relação a sua conta não restou demonstrada a aplicação de uma identificação positiva que substituísse a senha. Tanto é assim que a parte necessitou migrar para outra conta (denominada Conta Jovem), que não apresenta custo fixo de manutenção e possui 10 saques e 10 transferências para o banco sem custo adicional. 5.6. Assim, os fatos ocorridos (descumprimento do tempo razoável de espera para atendimento nas agências bancárias, a necessidade de agendamento, ou a indisponibilidade momentânea de um funcionário) não são aptos a configurar danos morais. Configuram apenas transtornos e aborrecimentos cotidianos. 5.7. Portanto, não há que se falar em dano moral.
6. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o e §11, do CPC.
7. Apelação improvida.